Tribunal: TJBA
Processo: 8007700-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007700-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: CLERISTON CAVALCANTE DE MACEDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVANTE DE TENTATIVA DE ENTREGA. SUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A constituição em mora do devedor, para os fins do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 911/69, se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1132). 2. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora, quando remetida ao domicílio previamente pactuado pelas partes. 3. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão (art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69). Agravo conhecido e provido para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007700-02.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e, como Agravado, CLERISTON CAVALCANTE DE MACEDO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11